Tribunal: TJBA
Processo: 8056979-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056979-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LEILA SANTANA MONTEIRO

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (4)

Advogado(s)
:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo de segurança, visando o saneamento de alegadas omissões e contradições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a
tese de omissão
e contradição
com relação
à
s

teses de Inépcia da Inicial,
ilegitimidade passiva e inviabilidade de prorrogação da licença para participação em curso de aperfeiçoamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração tem por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais.

4
.
A análise da questão em apreço, porém, revela a inexistência de omissões, contradições ou obscuridades no Acórdão que resolveu
o Mandado de Segurança
, pois a tese
trazida pelo Embargante foi
devidamente debatida e resolvida durante o julgamento.

5.
Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário
será
descaracterizada a finalidade do recurso horizontal.

6
.
De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA,
EDcl
0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel.
Des.
Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível,
DJe
23/08/2017; TJBA,
EDcl
0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel.
Des.
José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível,
DJe
22/08/2017;
TJDFT, Apelação
982033, 20140310306343APC, Rel.
Leila Arlanch,
2ª
Turma Cível
,
j.
16/11/2016,
DJe
25/11/2016
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA